Tribunal: TJSP
Processo: 2197208-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Planilhas de cálculo da FESP em que lança honorários de sucumbência de 20%, sem lastro o título judicial – Honorários devidos de 10% – Decisão reformada – Agravo de instrumento provido, com sucumbência contra a FESP.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271162
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2197208-
94.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BREDA S/A - EM-
PREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197208-94.2019.8.26.0000 -Voto no 29.897-JV
2
AGRAVO DE INTRUMENTO No 2197208-94.2016.8.26.0000.
Comarca de São Paulo VEFE Juiz Daniel Ovalle da Silva Souza.
Agravante:
BRENDA S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES.
Agravada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO No 29.8970
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal Planilhas de
cálculo da FESP em que lança honorários de sucumbência de 20%,
sem lastro o título judicial Honorários devidos de 10% Decisão
reformada Agravo de instrumento provido, com sucumbência
contra a FESP.
Relatório
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida em ação
de execução fiscal 2 para cobrança de ICMS, que não conheceu da exceção de pré-
executividade oposta pela agravante para limitar os honorários advocatícios ex-
trajudiciais constantes da CDA.
Sustenta que a aplicação de honorários advocatícios extrajudici-
ais no percentual de 20% é arbitrária; devem constar da CDA apenas os valores
decorrentes da dívida inscrita, acrescida dos encargos legais; há equívoco no valor
exequendo, decorrente do percentual de honorários; defende a suspensão da exi-
gibilidade das CDAs até que sejam apresentados novos cálculos e a condenação
da FESP ao pagamento de honorários advocatícios. Pleiteia a concessão de efeito
suspensivo e, ao final, o provimento do recurso de agravo de instrumento.
Recurso processado sem efeito suspensivo (fl. 57); resposta da
agravada (fls. 62/64).
Fundamentação
1 Reproduzida a fl. 54.
2 Feito no 0182848-33.0011.8.26.0014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197208-94.2019.8.26.0000 -Voto no 29.897-JV
3
De fato, na memória elaborada em 24/04/2018, de autoria da
FESP, 3 há lançamento de honorários de R$ 69.145,37, que representam 20% do
débito de R$ 345.726,85.
Em outra memória, de 19/03/2019, também da FESP, há hono-
rários de R$ 55.408,70, que representam 20% do débito de R$ 277.043,50. 4
Ora, arbitrar honorários de sucumbência é atribuição do Juiz,
não direito da parte, de sorte que, não havendo decisão judicial de arbitramento
da verba honorária em 20%, deve prevalecer o mínimo legal de 10% (dez p/cento).
Todavia, a FESP, argumentando que os honorários de 20% se-
riam devidos somente na via administrativa, junta petição e nova memória, de
04/07/2019, agora com honorários de R$ 27.862,68, que correspondem a 10%
do débito, R$ 278.626,80. 5
Evidente que a apresentação de planilhas pela FESP na execu-
ção fiscal, nas quais constavam honorários de 20% (vinte p/cento) do débito, causa
certa confusão; não pode ser simplesmente admitido o erro e levado à conta de
que aquele percentual seria devido somente na via administrativa; a FESP devia e-
laborar memória exatamente como consta do título judicial, nem um centavo a
mais.
A propósito, em franca contradição com a petição e a memória
de fls. 41/42, tal a falta de atenção do que requer, novamente a FESP, neste agra-
vo, vem defender os 20% (fls. 62/64).
Em face do exposto, proponho se dê provimento ao agravo de
instrumento para, excluindo definitivamente os 20%, manter os honorários de su-
cumbência de 10% (dez p/cento); condeno a agravada no pagamento de novos
3 Agravo, fl. 22.
4 Fl. 35.
5 Fls. 41/42.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197208-94.2019.8.26.0000 -Voto no 29.897-JV
4
honorários, agora de 10% (dez p/cento) sobre o excesso indevido. É como voto.
Dispositivo
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, PROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR